Tribunal: TJPA
Processo: 0009029-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009029-92.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA JOSE VIANA KIDA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL N. 0009029-92.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA

APELADA
:
MARIA JOSÉ VIANA KIDA

DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO CERQUEIRA DE MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. MORTE DE PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação indenizatória ajuizada por viúva em face do Município de Belém em razão do falecimento do esposo, após negativa de atendimento no Pronto Socorro Municipal por ausência de leito. O paciente foi internado na rede privada, vindo a óbito em seguida. Sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 25.384,75 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão do ente público em assegurar atendimento médico de urgência configura responsabilidade civil e os valores fixados a título de danos morais e materiais observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a omissão específica do Município no dever de assegurar acesso ao serviço público de saúde, restou caracterizada a responsabilidade civil objetiva;

4. A negativa de atendimento e a ausência de providência alternativa violam o dever constitucional de garantir tratamento adequado e tempestivo, sobretudo em casos urgentes;

5. A indenização por dano moral, fixada em R$ 50.000,00, mostra-se proporcional à gravidade da omissão e ao sofrimento decorrente da perda de ente familiar, sem configurar excesso;

6. Os danos materiais, no valor de R$ 25.384,75, foram devidamente comprovados mediante documentos que demonstram os gastos com a internação hospitalar particular do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação e remessa necessária conhecidas. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. O ente público responde por omissão específica quando não assegura o atendimento médico de urgência a paciente em situação crítica, violando o dever constitucional de prestar serviço de saúde adequado e contínuo; 2. O dano moral decorrente de falha no atendimento médico que resulta em morte é presumido, e sua indenização deve observar critérios de razoabilidade e jurisprudência consolidada; 3. Danos materiais devidamente comprovados impõem reparação integral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196 e 198; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF,
RE 855.178/SE, com repercussão geral, rel. Min. Luiz Fux – Tema 793).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e da remessa necessária e
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença (Id. 29143712) proferida pelo Juízo da 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM que,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida contra si por MARIA JOSÉ VIANA KIDA, o condenou
ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 25.384,75 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão de omissão no atendimento de urgência a seu esposo, que, após não ser admitido no Pronto Socorro Municipal de Belém por falta de leito, peregrinou por hospitais e acabou internado na rede privada, onde faleceu em 27/05/2013,

Nas razões recursais (Id. 29143714) o apelante sustentou, em síntese, a impossibilidade de responsabilização do Município de Belém, por entender que não houve conduta ilícita; que o atendimento foi prestado conforme as limitações estruturais da rede pública; a ausência de nexo causal, pois o falecimento não decorreu da conduta municipal, mas da gravidade do quadro clínico do paciente; e excessividade dos valores fixados a título de danos morais, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

A parte apelada, em suas contrarrazões (Id. 29143719), requereu o não provimento do recurso, defendendo a correção da sentença; a demonstração da omissão estatal e a pertinência dos valores arbitrados. Destaca a solidariedade dos entes federativos na prestação do serviço de saúde e a comprovação do dano moral e material.

O Ministério Público de 2º grau em seu parecer de id. 29423886, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da Apelação e da Remessa Necessária, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade civil do Município de Belém pela omissão no atendimento de urgência que culminou no óbito do esposo da autora, bem como à discussão sobre a razoabilidade e proporcionalidade do valor indenizatório fixado a título de danos morais e materiais.

O Juízo
a quo
fixou a indenização por danos materiais em R$ R$ 25.384,75 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à autora.

A tese recursal de ausência de responsabilidade não procede. A Constituição Federal (arts. 23, II, 196 e 198) impõe a todos os entes federativos o dever solidário de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
(RE 855.178/SE, com repercussão geral, rel. Min. Luiz Fux – Tema 793).

No caso concreto, restou comprovado que o paciente, após 17 dias de internação no Hospital Municipal de Abaetetuba (Julia Sefer), foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Belém, onde não foi admitido por ausência de leito, vindo a ser internado em hospital particular e, posteriormente, a óbito.

A conduta caracteriza omissão específica do serviço público (
faute du service
), pois o Município não assegurou atendimento imediato nem providenciou alternativa efetiva de regulação, violando o dever constitucional de garantir o tratamento de urgência. A ausência de vagas ou limitações orçamentárias não elide a responsabilidade estatal, sob pena de esvaziar o direito fundamental à saúde.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade do Município de Belém, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

A indenização fixada abrangeu os gastos com a internação particular comprovados nos autos (dano material) e os danos morais decorrentes da omissão que resultou na morte do ente familiar.

DO DANO MORAL

Quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

No caso concreto, verifica-se que a indenização arbitrada se mostra adequada e proporcional, pois trata-se da morte de ente querido, em razão de omissão estatal no atendimento junto ao Pronto Socorro Municipal de Belém. A perda precoce do esposo da autora, revela um sofrimento que transcende o ordinário.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais não se mostra excessivo ou desproporcional, vez que não excede aos parâmetros fixados pelo STJ e pelos demais tribunais pátrios. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. Danos morais. Configuração in re ipsa. Cuidando-se de acidente com vítima fatal, a situação configura dano moral in re ipsa, pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar (marido e pai). Valor indenizatório. A compensação deve medir-se pela extensão do dano, na forma do artigo 944 CCB. Na hipótese, sopesados fatores tais como a demora na reparação, a conduta da ré para tentar amenizar os prejuízos, as condições econômicas do ofensor, do ofendido, o bem jurídico lesado, e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, vai mantido e individualizado o valor indenizatório arbitrado na sentença por danos morais, devido à viúva e filhos da vítima fatal do acidente de trânsito
(R$ 100.000,00 para cada um dos autores),
de acordo com os parâmetros da Câmara para casos análogos. Critérios de correção monetária e juros de mora. Art . 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Considerando a data da sentença, impõe-se a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para ambos os casos, desde a citação e fixação do montante devido. Sucumbência recíproca e proporcional ao decaimento. Suspensa a exigibilidade dos ônus da sucumbência da parte autora, pois beneficiária da gratuidade judiciária. Não são devidos honorários recursais, observados os parâmetros estabelecidos pelo egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ. Precedentes. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50006916120188210090, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 25-04-2024).

(TJ-RS - Apelação: 5000691-61.2018.8 .21.0090 OUTRA, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 25/04/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024).

E M E N T A – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVADA A CULPA DA REQUERIDA – MORTE DAS VÍTIMAS – DANO MORAL PRESUMIDO. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre a responsabilidade civil da ré-apelada pelo acidente de trânsito que causou a morte do pai dos autores-apelantes. 2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por sua vez, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (artigos 187 e 927 do CC/2002). 3. Em se tratando de acidente de trânsito, em que há lesão física ou morte, é inegável a caracterização da ofensa moral, sendo que o dano moral é in re ipsa. Na espécie, indenização por dano moral arbitrada em R$ 100.000,00 para cada um dos autores. 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-MS 08014462020148120029 MS 0801446-20.2014.8 .12.0029, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 13/12/2017, 2ª Câmara Cível).

Seguindo essa linha de raciocínio, reputo adequada a indenização por danos morais fixada no caso concreto.

DO DANO MATERIAL

O dano material somente é indenizável mediante prova efetiva de sua ocorrência.

Como bem observou o Juízo de primeiro grau a autora/apelada logrou êxito em provar através de documentação específica os gastos realizados com a internação de seu esposo em hospital particular,
sendo a condenação exatamente fixada nos termos dos gastos realizados, não merecendo a sentença nenhum reparo.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do RECURSO e da REMESSA NECESSÁRIA e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo em todos os seus termos a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 24/11/2025